Tribunal: TJSP
Processo: 0033975-98.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Decisão que acolheu parcialmente embargos à execução de obrigações de fazer previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e o Município de Guarulhos – Recurso ministerial visando o afastamento da limitação do valor máximo da multa prevista no acordo celebrado com o Município embargante, já que é matéria

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Decisão que acolheu parcialmente embargos à execução de obrigações de fazer previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e o Município de Guarulhos – Recurso ministerial visando o afastamento da limitação do valor máximo da multa prevista no acordo celebrado com o Município embargante, já que é matéria a ser apreciada em ação de execução movida contra o mesmo devedor com o objeto específico de exigir o pagamento de quantia certa fixada no mesmo ajuste; e, subsidiariamente, o afastamento da condenação da Instituição do Ministério Público ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, em face da sucumbência recíproca na ação executiva – Ação proposta pela instituição com o propósito exclusivo de execução da obrigação de fazer estabelecida no mencionado TAC, não da obrigação de pagar quantia certa, não comportando, portanto, a discussão acerca da possibilidade de limitação da multa prevista para a hipótese de descumprimento – Responsabilidade do Parquet pelo pagamento de honorários, custas e despesas processuais somente cabível em caso de comprovada má fé, 'ex vi' do art. 18 da Lei no 7.347/85 – Precedentes. Recurso Provido.
Recurso do Município de Guarulhos – Pedido de afastamento ou redução da multa prevista no TAC celebrado com o Ministério Público – Inviabilidade de apreciação do pedido nesta ação – Pedido prejudicado pelo provimento do recurso ministerial em sentido contrário. Recurso desprovido.